Tribunal: TJSP
Processo: 1105010-51.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Anotação de que , na espécie, (a) embora demonstrado (a.1) o deferimento do processamento da recuperação judicial da parte embargante superveniente ao ajuizamento da execução por quantia certa, e (a.2) inexistente prova de que a demora na aprovação do plano de recuperação decorre de

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Anotação de que , na espécie, (a) embora demonstrado (a.1) o deferimento do processamento da recuperação judicial da parte embargante superveniente ao ajuizamento da execução por quantia certa, e (a.2) inexistente prova de que a demora na aprovação do plano de recuperação decorre de culpa de parte devedora embargante recuperanda, (b) ausente prova da aprovação do plano de recuperação judicial da parte apelante, requisito indispensável para a novação prevista no art. 59, caput, da LF 11.101/2005, (c) é incabível o julgamento da extinção da execução por novação decorrente da recuperação judicial - Embargos rejeitados.